Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722919-40.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: GILSON NARDO FRANCA, WALTER SILVEIRA DA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 18259698, ID 18259704 e ID 18259707, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por GILSON NARDO FRANÇA e WALTER SILVEIRA DA COSTA, inadmitiu o especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, bem como admitiu os apelos extremos interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. A PREVI manejou agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento aos recursos da PREVI e de GILSON NARDO FRANÇA e OUTRO (ID 39927734 – p. 34/43, 44/50), e deu provimento ao apelo especial do BANCO DO BRASIL para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir, sem resolução do mérito, a ação em relação a este recorrente (ID 39927734 – p. 51/58). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 39927737). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014